Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), LAURO ZELINDO TOFANELLI - CPF: 172.191.089-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAURO ZELINDO TOFANELLI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JULGADOR DE ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os argumentos do Autor/Agravado tem por base a negativa de contratação de empréstimo pessoal por meio da Central de Relacionamento, não sendo apropriado exigir do jurisdicionado a prova desse fato, por ser-lhe impossível produzir (prova diabólica). A situação implica, portanto, no reconhecimento da verossimilhança das alegações formuladas na Exordial e, de conseguinte, na plausibilidade do direito invocado.

A permanência das restrições no nome do Agravado causa grave dano ao consumidor e autoriza a concessão da tutela provisória, pois se origina,
a priori
, de relação contratual não entabulada.

As
astreintes
têm por objetivo constranger a parte adversa a cumprir a ordem judicial, não prevalecendo a tese de que seu arbitramento foi desproporcional ou desarrazoado, sobretudo pelo fato de que a Agravante já cumpriu prontamente a decisão
a quo
.

Se o Julgador singular não proferiu decisão a respeito da inversão do ônus da prova, o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se à análise do que foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000931-08.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1058128-26.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por LAURO ZELINDO TOFANELLI e determinou que a Instituição Bancária exclua, no prazo de 48 horas, os dados do Autor dos órgão de proteção ao crédito referente aos débitos discutidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que os elementos necessários para concessão da medida
in limine
não foram demonstrados pelo Agravado e que as
astreintes
, além de exorbitantes, foram fixadas sem limitação.

Assevera que o ônus
probandi
não pode ser invertido, pois a previsão contida no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, mas sim, excepcional.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão objurgada. Alternativamente, para que seja excluída ou limitada a incidência da multa cominatória.

Contrarrazões sob o ID. 34930953.

Eis o relatório.

Cuiabá, 07 de março de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020